Tribunal: TJSP
Processo: 2196004-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À PLATAFORMA DIGITAL "TIKTOK" – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.